Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-71.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018430-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAILON COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.370.028/0002-40 (EMBARGANTE), JOSE RENA - CPF: 064.241.988-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAILON COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.370.028/0002-40 (EMBARGADO), JOSE RENA - CPF: 064.241.988-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, E NA SEQUÊNCIA, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE PELO ENTE PÚBLICO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAD. ICMS. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PERSONALIZADA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. OMISSÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS ANTERIORES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu os embargos de declaração de Pailon Comunicação Visual Ltda. para majorar os honorários advocatícios recursais, sem apreciar os aclaratórios anteriormente opostos pelo ente público. Na origem, a autora ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito para afastar a exigência de ICMS constante do TAD n. 1163460-0, lavrado em razão do alegado reuso da NF-e n. 35.688 no transporte de materiais destinados à prestação de serviço de comunicação visual personalizada. A sentença declarou a nulidade parcial do TAD quanto ao ICMS de R$ 14.036,90, determinou a restituição do valor recolhido com SELIC e fixou honorários advocatícios. A apelação estatal foi desprovida, com fundamento na incidência de ISS, e não de ICMS, nos termos da Súmula 156 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão processual no acórdão que apreciou apenas os embargos de declaração opostos por Pailon Comunicação Visual Ltda., sem deliberar sobre os embargos anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se o acórdão da apelação foi omisso quanto à autonomia da obrigação acessória, ao dever de fiscalização de trânsito e à alegada inidoneidade documental decorrente do reuso da NF-e n. 35.688; e (iii) determinar se eventual irregularidade formal na documentação fiscal autoriza a cobrança de ICMS quando a operação fiscalizada configura prestação de serviço de comunicação visual personalizada sujeita ao ISS.

III. Razões de decidir

3.

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo, em regra, a rediscussão do mérito.

4.

O acórdão que apreciou os embargos de declaração de Pailon Comunicação Visual Ltda. incorre em omissão processual ao deixar de examinar os aclaratórios anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso.

5.

A economia processual autoriza o exame imediato dos embargos de declaração anteriores do Estado de Mato Grosso, porque a matéria está suficientemente delimitada nos autos.

6.

O acórdão da apelação enfrenta a controvérsia central ao concluir que os materiais transportados se destinavam à execução de serviço de comunicação visual personalizada, sujeito ao ISS, e não ao ICMS.

7.

A Súmula 156 do STJ orienta que a prestação de serviço de composição gráfica personalizada sujeita-se ao ISS, afastando a incidência de ICMS sobre a operação examinada.

8.

A autonomia da obrigação acessória pode justificar penalidade própria pelo descumprimento de dever instrumental, mas não autoriza a cobrança de ICMS quando ausente a respectiva hipótese de incidência tributária.

9.

A alegação de reuso da nota fiscal não infirma a conclusão de que a atividade desenvolvida pela autora configurou prestação de serviço personalizada sujeita ao ISS.

10.

A sentença e o acórdão da apelação não declararam a nulidade integral do TAD n. 1163460-0, mas apenas afastaram a exigência de ICMS, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto a essa cobrança específica.

11.

A pretensão do Estado de Mato Grosso busca rediscutir o mérito do acórdão da apelação, sem demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

12.

O art. 1.025 do CPC permite considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, caso o Tribunal Superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos; embargos de declaração anteriores rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que deixa de apreciar embargos de declaração anteriormente opostos por uma das partes incorre em omissão processual sanável por novos aclaratórios. 2. A autonomia da obrigação acessória não autoriza a cobrança de ICMS quando a operação fiscalizada não configura circulação jurídica de mercadoria. 3. A eventual irregularidade formal na documentação fiscal pode ensejar penalidade própria, mas não restabelece obrigação tributária principal afastada pela ausência de fato gerador do ICMS. 4. O serviço de comunicação visual personalizada sujeita-se ao ISS, e não ao ICMS, nos termos da Súmula 156 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 156.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n. 1018430-71.2023.8.11.0041, ajuizada por PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Na origem, a autora sustentou que foi contratada para prestar serviço de comunicação visual à empresa ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA., sendo necessário o transporte de materiais ao local da prestação do serviço. Alegou que, por falha operacional, a mesma nota fiscal inicialmente emitida foi utilizada para acompanhar o transporte de itens remanescentes, o que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1163460-0, com exigência de multa e ICMS.

A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do TAD n. 1163460-0, quanto à exigência de ICMS no valor de R$ 14.036,90, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à referida cobrança, bem como condenando o Estado de Mato Grosso à restituição do valor recolhido indevidamente, com incidência da taxa SELIC, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Id. 336642888).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da lavratura do TAD e a autonomia da obrigação acessória, especialmente diante da suposta inidoneidade documental decorrente do reuso da NF-e n. 35.688. (Id. 336642893).

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que a atividade desempenhada pela autora configura prestação de serviço de comunicação visual personalizada, sujeita à incidência do ISS, e não do ICMS, nos termos da Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 364370366).

Contra o acórdão da apelação, ambas as partes opuseram embargos de declaração.

PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. sustentou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (Id. 34848860).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissão quanto à autonomia da obrigação acessória, à fiscalização de trânsito movida pela instantaneidade e à documentação fiscal reputada inidônea, especialmente em razão do alegado reuso da NF-e n. 35.688. (Id. 350425373).

Sobreveio acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos por Pailon Comunicação Visual Ltda., para suprir omissão relativa à majoração dos honorários recursais, elevando a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da condenação. (Id. 364370366).

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs novos embargos de declaração, afirmando que, embora o acórdão tenha apreciado os embargos opostos por Pailon Comunicação Visual Ltda., deixou de analisar os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ente público, nos quais haviam sido suscitadas questões relativas à obrigação acessória e à documentação fiscal inidônea. (Id. 370183382).

Pailon Comunicação Visual Ltda. apresentou manifestação, reconhecendo que assiste razão ao Estado quanto à ausência de apreciação dos embargos declaratórios anteriormente opostos, mas requereu a rejeição daqueles aclaratórios, por entender inexistentes os vícios apontados. (Id. 72513851).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n. 1018430-71.2023.8.11.0041, ajuizada por PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, em regra, via própria para rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, excepcionalmente, à modificação do resultado do julgamento.

No caso, o Estado de Mato Grosso sustenta omissão no acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos por Pailon Comunicação Visual Ltda., ao argumento de que não foram apreciados os aclaratórios anteriormente manejados pelo ente público.

A insurgência merece acolhimento nesse ponto.

Com efeito, após o julgamento da apelação, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. Os aclaratórios de Pailon Comunicação Visual Ltda. foram apreciados e acolhidos para majorar os honorários advocatícios recursais. Todavia, os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos quais se alegava omissão quanto à obrigação acessória e à documentação fiscal inidônea, não foram objeto de deliberação específica no acórdão embargado.

Há, portanto, omissão processual a ser sanada.

Por economia processual e estando a matéria suficientemente delimitada nos autos, passa-se, desde logo, ao exame dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso.

O ente público sustenta que o acórdão da apelação teria sido omisso quanto à autonomia da obrigação acessória, ao dever de fiscalização de trânsito e à suposta inidoneidade documental decorrente do reuso da NF-e n. 35.688. Alega que a lavratura do TAD decorreu do exercício regular do poder-dever fiscalizatório e que a irregularidade formal subsistiria independentemente da obrigação principal.

A tese, contudo, não evidencia vício integrativo no acórdão da apelação.

A controvérsia devolvida no julgamento principal estava circunscrita à manutenção, ou não, da sentença que declarou a nulidade parcial do TAD n. 1163460-0, especificamente quanto à exigência de ICMS no valor de R$ 14.036,90, em razão da natureza da operação realizada por Pailon Comunicação Visual Ltda.

O acórdão embargado enfrentou precisamente essa questão, concluindo que os materiais transportados se destinavam à execução de serviço de comunicação visual personalizada, sujeito ao ISS, e não ao ICMS, aplicando-se a orientação da Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que se admita a existência de discussão administrativa relativa à documentação fiscal apresentada ou ao cumprimento de obrigação acessória, tal circunstância não tem aptidão, por si só, para constituir fato gerador de ICMS onde não houve circulação jurídica de mercadoria.

A obrigação acessória, em tese, possui autonomia em relação à obrigação principal. Todavia, essa autonomia pode justificar penalidade própria pelo descumprimento de dever instrumental, mas não autoriza a cobrança de ICMS quando ausente a respectiva hipótese de incidência tributária.

No caso, a sentença e o acórdão da apelação não declararam a nulidade integral do TAD, mas apenas afastaram a exigência do ICMS, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto a essa cobrança específica. A alegação de reuso de nota fiscal, portanto, não infirma a conclusão de que a atividade desenvolvida pela autora configurou prestação de serviço personalizada, sujeita ao ISS.

Não há, pois, omissão a ser sanada quanto ao ponto. O que se verifica é a pretensão do Estado de rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de alterar a conclusão adotada no julgamento da apelação.

Também não prospera o pedido de efeitos infringentes. O acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para manter a sentença, assentando que a exigência de ICMS era indevida porque a operação fiscalizada não caracterizou circulação de mercadoria, mas prestação de serviço de comunicação visual personalizada.

A eventual irregularidade formal na documentação fiscal não modifica essa natureza jurídica e, por consequência, não restabelece a obrigação tributária principal afastada pelo julgado.

Por fim, para fins de prequestionamento, considera-se suficientemente enfrentada a matéria relativa à autonomia da obrigação acessória, à fiscalização tributária, à documentação fiscal e à inexistência de fato gerador do ICMS, nos limites da fundamentação exposta. Nos termos do art. 1.025 do CPC, incluem-se no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior reconheça a existência de vício.

Desse modo, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para sanar a omissão processual relativa à ausência de julgamento dos embargos anteriores do Estado, os quais, uma vez examinados nesta oportunidade, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 370183382), sem efeitos modificativos, apenas para reconhecer a omissão processual consistente na ausência de apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ente público.

Na sequência, REJEITO os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 35042573), por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão da apelação, mantendo-se íntegros o acórdão que negou provimento ao recurso estatal e o acórdão que acolheu os embargos de PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. para majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026